Tribunal: STJ
Processo: 5006643-66.2024.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067696 - MS(2025/0380452-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: DJALMA DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADOS
: ANA LUCIA BIZZO DE MAGALHAES MATTOS - RJ166049
CARLOS ALBERTO MOURAO DE SOUZA FILHO - RJ197159
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o E
1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA.
CONTRARIEDADE AO ART. 16 DA
RAZÕES RECURSAIS
LEI No 7.347/85.
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em
conformidade com o que lhe foi apresentado. A mera insatisfação com o conteúdo
da decisão proferida não enseja o cabimento dos embargos de declaração. Com
efeito, o fato de o Tribunal haver decidido o recurso de forma diversa da defendida
pelo recorrente, elegendo fundamentos distintos daqueles por ele propostos, não
configura omissão ou ausência de fundamentação.
2. Aplicável o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por
analogia, quanto às normas apontadas como violadas, uma vez que as razões
recursais delineadas no especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no
aresto impugnado.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56117337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:21:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: eb635c75-7e17-4a0c-9690-fa219a38c60b

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:21:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: eb635c75-7e17-4a0c-9690-fa219a38c60b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067696 - MS(2025/0380452-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: DJALMA DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADOS
: ANA LUCIA BIZZO DE MAGALHAES MATTOS - RJ166049
CARLOS ALBERTO MOURAO DE SOUZA FILHO - RJ197159
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o E
1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA.
CONTRARIEDADE AO ART. 16 DA
RAZÕES RECURSAIS
LEI No 7.347/85.
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em
conformidade com o que lhe foi apresentado. A mera insatisfação com o conteúdo
da decisão proferida não enseja o cabimento dos embargos de declaração. Com
efeito, o fato de o Tribunal haver decidido o recurso de forma diversa da defendida
pelo recorrente, elegendo fundamentos distintos daqueles por ele propostos, não
configura omissão ou ausência de fundamentação.
2. Aplicável o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por
analogia, quanto às normas apontadas como violadas, uma vez que as razões
recursais delineadas no especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no
aresto impugnado.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO, contra decisão monocrática,
de minha lavra, que conheceu do agravo em recurso especial interposto por ela para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos da seguinte
ementa,
(fl. 558):
verbis
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o E 1.022, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. OFENSA AOS ARTS. 502, 503 E
507, TODOS DO CPC. CONTRARIEDADE AO DA ART. 16
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS
LEI No 7.347/85.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO
Documento eletrônico VDA55398987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:33
Código de Controle do Documento: e8993d51-fc39-4858-9e70-caa31ffb6e55

DEFICIENTE. ALÍNEA

SÚMULA 284/STF.
"C" PREJUDICADA.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Em seu agravo interno, a recorrente aponta violação aos arts. 489, § 1o, 1.022, II,
do CPC; e art. 16 da Lei n
, afirmando que, apesar da oposição de embargos de
o 7.347/85
declaração, o acórdão recorrido deixou de enfrentar questões essenciais aptas a infirmar o
resultado do julgamento, tais como: a impossibilidade de aplicação retroativa do Tema 1.075 de
Repercussão Geral, o desrespeito aos limites da coisa julgada e a vigência do
da LACP à
art. 16
época da lide (fls. 583-588).
Afirma que o acórdão afastou a incidência do
da Lei da Ação Civil
art. 16
Pública, sob o fundamento de que a sentença executada não teria registrado a aplicação do
referido dispositivo. Sustenta, porém, que é inviável exigir menção expressa, no título judicial, à
incidência do
da LACP, quando o próprio pedido inicial delimitou a abrangência da lide
art. 16
(fls. 586-587).
Pondera que as razões do agravo em recurso especial não são dissociadas, tendo
apresentado extensa e robusta fundamentação legal e jurisprudencial para reforçar a tese de que
os limites subjetivos da coisa julgada são definidos pelo pedido formulado na petição inicial (e
aditamento) da ação coletiva, o que "por si só já afasta a aplicação da súmula
" (fls. 586-
284/STF
587).
As contrarrazões não foram apresentadas (604).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, na extensão, negou provimento ao Recurso Especial por entender não estar
configurada a violação aos arts. 489, § 1o e 1.022 II, do CPC.
A agravante, em suas razões, insiste na contrariedade aos arts. 489, § 1o e 1.022
II, do CPC, bem como ao
da
Para tanto, alega que, embora tenham sido
art. 16
Lei no 7.347/85.
opostos embargos de declaração, o r. acórdão incorreu em relevantes omissões acerca de
questões relacionadas, em síntese, à ilegitimidade ativa do exequente domiciliado fora do Estado
do Mato Grosso do Sul para promover o cumprimento individual do título formado na ACP no
0005019-15.1997.4.03.6000, afirmando existir limitação
implícita no título
territorial/ativa
coletivo.
Contudo, verifica-se que não há falar em afronta aos referidos dispositivos, na
medida em que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em
conformidade com o que lhe foi apresentado. Vejamos.
Documento eletrônico VDA55398987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:33
Código de Controle do Documento: e8993d51-fc39-4858-9e70-caa31ffb6e55

A Corte de origem enfrentou expressamente os pontos centrais suscitados pela
União, destacando que o núcleo da questão era a inexistência de limitação territorial no título da
ACP, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a justificar embargos de
declaração, razão pela qual não se configura negativa de prestação jurisdicional, senão
observemos (fls. 372-374):
De acordo com o entendimento jurisprudencial, é reconhecida a legitimidade
do exequente que promove o cumprimento individual de sentença, ainda que
domiciliado em outra localidade, diversa da Seção Judiciária em que proferida
a sentença coletiva.
Ao julgar o RE n° 1.101.937 (Tema 1.075 da Repercussão Geral), o Supremo
Tribunal Federal considerou inconstitucional o
da Lei n°
art. 16,
7.347/1985,
alterado pela Lei n°
pacificando a tese de que não se pode
9.494/1997,
restringir os efeitos condenatórios das demandas coletivas, limitando o rol dos
beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, in
:
verbis
“I - É inconstitucional a redação do
da
art. 16
Lei 7.347/1985,
alterada pela
sendo repristinada sua redação original.
Lei 9.494/1997,
II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou
regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990
(Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações
civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência
nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro
conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas
conexas"
Rejeitados os embargos de declaração, essa decisão transitou em julgado em
01/09/2021.
Em relação aos efeitos decorrentes da referida decisão, cumpre ressaltar que o
§3°, do CPC, prevê que
art. 927,
“Na hipótese de alteração de jurisprudência
dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou
daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação
.
dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica”
Nesse caso, todavia, não foi necessária a modulação de efeitos, tendo em vista
já haver jurisprudência dominante no mesmo sentido do Tema n° 1.075
supracitado, no Superior Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese, sob a
sistemática dos recursos repetitivos prevista no
-C do
:
art. 543
CPC/73
(...)
Ademais, a sentença proferida na ação coletiva não restringiu a concessão do
direito do reajuste aos servidores localizados ou residentes no Estado do Mato
Grosso do Sul, não havendo dúvida, portanto, do direito do exequente em
ajuizar o cumprimento individual de sentença em seu domicílio, ainda que
localizado em estado diverso ao qual pertence a Seção Judiciária que prolatou
o título executivo.
(...)
Registre-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão proferida não
enseja o cabimento dos embargos de declaração. Com efeito, o fato de o Tribunal haver decidido
o recurso de forma diversa da defendida pelo recorrente, elegendo fundamentos distintos
daqueles por ele propostos, não configura omissão ou ausência de fundamentação. Nesse
sentido: AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
AREsp n. 2.347.060/SP,
Documento eletrônico VDA55398987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:33
Código de Controle do Documento: e8993d51-fc39-4858-9e70-caa31ffb6e55

julgado em
DJe de
e AgInt no
relator Ministro
12/8/2024,
15/8/2024;
REsp n. 2.130.408/CE,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
Ademais, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentam. Deve apenas enfrentar a
demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 1.570.205/SP,
DJe de
.
5/12/2023,
19/4/2024)
Destaca-se que, nas suas razões de recurso especial, a União afirmou, em síntese
que se mostra inviável, no caso concreto, a aplicação retroativa da tese firmada no Tema 1.075,
por importar violação aos limites da coisa julgada, conforme assentado pelo STF no Tema 733
da repercussão geral. Entretanto, o Tribunal
solucionou a controvérsia asseverando que
a quo
não houve limitação territorial na inicial da ação de origem, nem na respectiva sentença.
Dessarte, incide,
, por analogia, o enunciado 284 da Súmula do
in casu
STF, quanto às normas apontadas como violadas, uma vez que as razões recursais delineadas no
especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no aresto impugnado, o que atrai, por
conseguinte, o referido enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
".
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO
FEITO FORMULADO PERANTE A CORTE DE ORIGEM EM RAZÃO DE
ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RECURSO MANEJADO
EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JULGAMENTO DO APELO
RARO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS
DISSOCIADOS DOS ALICERCES DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. Possível prosseguir no julgamento do recurso especial no caso, haja vista
que, a despeito da notícia de acordo entre os litigantes e da suspensão do feito
executivo na origem, o especial apelo foi manejado em sede de exceção de pré-
executividade, sendo que, conforme remansosa jurisprudência do STJ, "O
do CPC inibe o juiz de praticar quaisquer atos processuais quando
art. 793
suspensa a execução - excetuando-se apenas os de urgência -, mas não impede
o processamento de embargos à execução, que se constituem como típica ação
de conhecimento, de natureza autônoma" (
relator
REsp n. 1.234.480/SC,
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
DJe de
9/8/2011,
.
30/8/2011)
2. Outrossim, o pedido de suspensão do feito recursal foi apresentado ainda
perante a Corte regional, já tendo transcorrido o prazo máximo inserto no § 4o,
in fine, do
do CPC, não havendo óbice, pois, a que se promova o
art. 313,
julgamento, decorrência própria do impulso oficial dos autos.
3. Inviável o conhecimento de recurso especial quando apresenta razões
dissociadas dos alicerces do acórdão recorrido. Na hipótese, o arrazoado
recursal sustenta a não ocorrência da prescrição ordinária para a cobrança do
crédito tributário; sendo que o julgado regional vislumbrou ter-se operado a
prescrição intercorrente.
Incidência da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA55398987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:33
Código de Controle do Documento: e8993d51-fc39-4858-9e70-caa31ffb6e55

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 2.061.230/PE,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI . RECURSO QUE
NÃO PROMOVE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DISSOCIAÇÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem a diretriz de que, se o recorrente
apresenta razões dissociadas dos fundamentos adotados pelo julgado
recorrido, a insurgência é deficiente na sua argumentação, circunstância que
atrai a aplicação, por analogia, do enunciado de Súmula 284 da excelsa Corte
Suprema (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro SÉRGIO
AREsp 1.700.429/RJ,
KUKINA, Primeira Turma, DJe 29.04.2021; AgInt no REsp 1.806.873/PE,
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 25.11.2020).
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no PUIL n.
rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador
2.406/DF,
Convocado do TRF5), Primeira Seção, DJe de 5/5/2022)
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55398987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:33
Código de Controle do Documento: e8993d51-fc39-4858-9e70-caa31ffb6e55

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.067.696 / MS
Número Registro: 2025/0380452-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50066436620244036000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: DJALMA DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADOS : ANA LUCIA BIZZO DE MAGALHAES MATTOS - RJ166049
CARLOS ALBERTO MOURAO DE SOUZA FILHO - RJ197159
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: DJALMA DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADOS : ANA LUCIA BIZZO DE MAGALHAES MATTOS - RJ166049
CARLOS ALBERTO MOURAO DE SOUZA FILHO - RJ197159
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Documento eletrônico VDA56077458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:47:26
Código de Controle do Documento: 4d6d3c09-6763-4f56-aa99-b897fbc70c95

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:47:26
Código de Controle do Documento: 4d6d3c09-6763-4f56-aa99-b897fbc70c95